Tribunal: TJSP
Processo: 1020919-66.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Cédula de Crédito Bancário e Contrato de Cartão de Crédito – Inexistência de vício de consentimento - Novação de dívida não constatada - Ausência de indícios de que houve qualquer ilegalidade ou abusividade nas cobranças - Preliminar rejeitada – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554263
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020919-66.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
MARCO AURÉLIO DO COUTO REZENDE PANIFICADORA EPP e MARCO
AURÉLIO DO COUTO REZENDE, é apelada COOPERATIVA DE ECONOMIA E
CRÉDITO MÚTUO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA REGIÃO DA ALTA
MOGIANA - SICOOB CREDIMOGIANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020919-66.2019.8.26.0506 -Voto no 39668
2
VOTO 39668
APELAÇÃO No 1020919-66.2019.8.26.0506
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: HÉBER MENDES BATISTA
APELANTES
: MARCO AURÉLIO DO COUTO REZENDE
PANIFICADORA EPP E OUTRO
APELADA
: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO
MÚTUO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA REGIÃO DA ALTA
MOGIANA SICOOB CREDIMOGIANA
COMARCA
: RIBEIRÃO PRETO
AÇÃO MONITÓRIA
Cédula de Crédito Bancário e
Contrato de Cartão de Crédito
Inexistência de vício de
consentimento - Novação de dívida não constatada - Ausência
de indícios de que houve qualquer ilegalidade ou abusividade
nas cobranças - Preliminar rejeitada Apelação não provida.
1) Cuida-se de apelação (fls. 218/232) em face da r. sentença
(fls. 203/215), cujo relatório se adota, que julgou procedente ação monitória.
Requerem os réus, ora apelantes, a concessão dos benefícios
da assistência judiciária gratuita, em razão de não possuírem condições de arcar
com as custas do processo sem prejuízo da subsistência própria e de seus
familiares.
Sustentam que se fazia necessária a realização de prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020919-66.2019.8.26.0506 -Voto no 39668
3
pericial contábil para apurar as abusividades apontadas, sendo de rigor a
decretação da nulidade da sentença, por entender ter ocorrido cerceamento de
defesa, ante o julgamento antecipado da lide.
Alegam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao
caso em tela, sendo de rigor a inversão do ônus da prova.
Salientam que a autora aplica juros diversos dos contratados,
assim como capitalização sem contratação expressa, cumulando comissão de
permanência com outros encargos, havendo um excesso de execução de R$
10.120,15.
Asseveram que a apelada, sem qualquer justificativa,
antecipou ilegalmente todos os vencimentos das compras parceladas a prazo,
novando ilegal e unilateralmente a dívida e gerando uma fatura no montante de
R$ 10.131,58, provocando o inadimplemento dos apelantes.
Contrarrazões em fls. 236/254, com pedido de condenação dos
apelantes pela litigância de má-fé.
Recurso regularmente processado.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, as
partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 257/258). Todavia,
não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 283.
Os apelantes recolheram o preparo recursal (fls. 289/290).
É o relatório.
2) Trata-se de ação monitória, proposta por Cooperativa de
Economia e Crédito Mútuo dos Profissionais da Saúde da Região da Alta
Mogiana Sicoob Credimogiana em face de Marco Aurélio do Couto Rezende
Panificadora EPP e Marco Aurélio do Couto Rezende, em que alega a autora,
atendendo ao pedido da empresa cooperada, ter emitido cartão de crédito e
disponibilizado um limite de crédito rotativo no valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), de acordo com a Cédula de Crédito Bancário e Instrumento Particular de
Prestação de Serviços de Emissão, Administração e Utilização do Cartão
Sicoobcard carreados aos autos (fls. 75/78 e 63/74, respectivamente). Sustenta
que o saldo devedor decorrente da utilização do cartão de crédito, atualizado de
acordo com as cláusulas contratuais, perfaz o montante de R$ 15.835,03 (quinze

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020919-66.2019.8.26.0506 -Voto no 39668
4
mil, oitocentos e trinta e cinco reais e três centavos), conforme demonstrativo de
débito acostado às fls. 81. Junta faturas do cartão às fls. 82/131.
A r. sentença julgou procedente a ação monitória (fls. 203/215).
Não se cogita ser a r. sentença nula, em razão do julgamento
antecipado da lide, uma vez que os autos já se encontravam suficientemente
instruídos a possibilitar a formação da convicção do julgador.
Diga-se que o art. 472 do CPC dispõe que “O juiz poderá
dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação,
apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos
elucidativos que considerar suficientes”.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o magistrado
não está obrigado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o
pleiteado pelas partes, mas, sim, com o seu livre convencimento (art. 131 do
CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao
tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto” (EDROMS no
15.771/SP, Min. José Delgado, Publ. no DJ de 17/11/2003).
As teses levantadas pelos apelantes são genéricas e sem
maiores elementos a exigir a dilação probatória.
Como já decidiu esta Corte em caso similar, “O caráter
absolutamente genérico dos questionamentos suscitados pela apelante revela a
ausência de 'probabilidade convincente' da posição defendida, circunstância
autorizadora do julgamento antecipado, com isso evitando-se, como dito, dilação
probatória que apenas faria por atender o fim escuso perseguido, qual seja, a
procrastinação na satisfação do crédito do apelado, cuja prova documental
carreada aos autos é para lá de suficiente à legitimação da cobrança encetada”
(apelação no 0105148-74.2012.8.26.0100, Rel. Des. Airton Pinheiro de Castro, j.
08/05/2014).
Em caso similar, ainda, esta Corte decidiu que “as teses
desenvolvidas pela apelante são genéricas tais como exigência de juros
excessivos e capitalizados, constituindo matéria de direito, dispensam a produção
de prova pericial ou mesmo a juntada dos contratos pretéritos” (apelação no
9000014-80.2011.8.26.0344, Rel. Des. Maia da Rocha, j. 21/10/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020919-66.2019.8.26.0506 -Voto no 39668
5
Com efeito, dispõe o art. 700 do CPC (equivale ao art. 1.102a
do CPC/73):
“A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar,
com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do
devedor capaz:
I o pagamento de quantia em dinheiro;
II a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel
ou imóvel;
III o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer”.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:
“PROCESSO
CIVIL.
PROCEDIMENTO
MONITÓRIO.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL ACOMPANHADO
DE PLANILHA DE CÁLCULO. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO
EXECUTIVO.
ADMISSIBILIDADE.
CPC,
ART.
1.102-A.
DOUTRINA.
PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.
I - A ação monitoria tem a natureza de processo cognitivo
sumário e a finalidade de agilizar a prestação jurisdicional, sendo facultada a sua
utilização, em nosso sistema, nos termos do art. 1.102a, CPC, ao credor que
possuir prova escrita do débito, grafada, documento sem força de título executivo
mas merecedor de fé quanto à sua autenticidade.
II - O contrato de prestação de serviço educacional,
acompanhado de demonstrativo do débito, a refletir a presença da relação
jurídica entre credor e devedor e a existência da dívida, mostra-se hábil a instruir
a ação monitória.
I I I - Em relação à liquidez do débito e à oportunidade de o
devedor discutir os valores, a forma de cálculo e a própria legitimidade da dívida,
assegura-lhe a lei a via dos embargos previstos no art. 1102c, que instauram
amplo contraditório e levam a causa para o procedimento ordinário.
IV - O procedimento monitório, pelas suas características e seu
objetivo, merece ser prestigiado como instrumento desburocratizante de efetiva
entrega da tutela jurisdicional” (REsp 296.044, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, j. 20/02/2001).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020919-66.2019.8.26.0506 -Voto no 39668
6
Assim, a Cédula de Crédito Bancário (fls. 75/78), o Instrumento
Particular de Prestação de Serviços de Emissão, Administração e Utilização do
Cartão Sicoobcard (fls. 63/74) e as faturas (fls. 82/131), acompanhados do
demonstrativo de débito (fls. 81), são aptos para instruir a ação monitória, a teor
do art. 700 do CPC, refletindo a presença de relação jurídica entre credora e
devedores e a existência de dívida.
Os documentos trazidos com a inicial têm natureza de prova
escrita a ensejar a constituição do título executivo judicial, satisfazendo às
exigências legais, nada havendo que possa desaboná-los.
Impende ressaltar que mesmo que os apelantes sejam
considerados como destinatários finais dos serviços prestados pela apelada, tal
condição não implicava o acolhimento das teses que sustentam à luz do Código
de Defesa do Consumidor, pois sobre a relação travada entre as partes existem
outros princípios e outras normas incidentes na espécie.
Sobre a inversão do ônus da prova nas demandas
consumeristas, autorizada pelo art. 6o, inciso VIII, do CDC, esta Corte já decidiu
assim:
“1. Inversão do ônus da prova. Cabe ao magistrado a
apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor ou de
sua hipossuficiência. Desnecessidade, ante aos fatos narrados pela autora”
(apelação no 1002720-19.2015.8.26.0576, Rel. Des. Itamar Gaino, j. 23/03/2017).
Com efeito, pela prova dos autos, houve a efetiva contratação
do cartão de crédito pelos apelantes.
É cediço que um dos princípios que regem as obrigações
contratuais é o da autonomia da vontade, que se funda na liberdade de contratar,
podendo as partes estipular livremente sobre seus interesses, desde que os
agentes sejam capazes, o objeto seja lícito e que haja forma prescrita ou não
defesa em lei (art. 104 do CC/02).
Já os vícios capazes de anular o contrato (art. 171, incisos I e
II, do CC/02) devem ficar caracterizados e demonstrados, de modo a convencer,
sob pena de insegurança e incerteza nas relações jurídicas.
Os apelantes não comprovaram a ausência de elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020919-66.2019.8.26.0506 -Voto no 39668
7
essenciais de existência e validade do contrato ou a existência de vícios do
consentimento que pudessem maculá-lo, não se desincumbindo do “ônus
probandi” que lhes incumbia.
Os apelantes, ao firmar o contrato de cartão de crédito, tinham
conhecimento da incidência dos juros e encargos que seriam cobrados sobre o
valor remanescente do mês seguinte, caso optassem por não efetuar o
pagamento integral.
As faturas do cartão de crédito especificam os valores
cobrados, a taxa de juros e outros encargos, não havendo indícios de que houve
qualquer ilegalidade ou abusividade nas cobranças.
Em relação aos juros, a Súmula 283 do C. STJ preceitua que
“As empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e,
por isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da
Lei de Usura”.
A Lei n° 4.595/64 (art. 4o, inciso IX), que atribuiu ao Conselho
Monetário Nacional a incumbência de disciplinar o limite dos juros nas operações
praticadas pelas instituições financeiras, por constituir norma especial, acabou
por derrogar o artigo 1° do Decreto n° 22.626/33, afastando a sua aplicabilidade
nos contratos firmados pelas referidas instituições.
Tal entendimento se consolidou na súmula no 596 do Colendo
STF: “As disposições do Dec. 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos
outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou
privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
Ressalta-se que na regência da Lei n° 4.595/64 não estão os
juros bancários limitados a 12% ao ano.
A Súmula 382/STJ preceitua que "a estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade".
Inclusive consta da Súmula vinculante no 7 do C. STF que “A
norma do parágrafo 3o do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda
Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua
aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar”.
Destaca-se a seguinte orientação do julgamento do REsp no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020919-66.2019.8.26.0506 -Voto no 39668
8
1061530/RS, aos 22/10/2008, realizado pelo procedimento previsto para os
recursos repetitivos, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, integrante da 2a
Seção do E. Superior Tribunal de Justiça:
“a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos
juros remuneratórios estipulada na Lei da Usura (Decreto 22.626/33), Súmula
596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de
mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51,
§ 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso
concreto.”
No caso em tela, não há indícios de que há cobrança de juros
em desconformidade com os valores previstos nas faturas juntadas aos autos.
Quanto ao anatocismo, nenhum reparo merece a sentença ao
concluir que “Nos casos de pagamento mínimo, ou em valor inferior ao total da
fatura, há apenas o pagamento dos juros, com efetiva aplicação da regra disposta
no art. 354 do Código Civil. Ou seja, o capital é financiado e novos encargos
serão lançados na fatura seguinte. Se, novamente, houver pagamento do valor
mínimo ou abaixo do valor total da fatura, outra vez estar-se-á quitando os juros e
eventualmente parte do capital, e assim sucessivamente, sem que isso se
constitua anatocismo”.
A sentença está em consonância com os precedentes desta
Corte:
“CONTRATO Cartão de Crédito Ação revisional de contrato -
Julgamento antecipado da lide Cerceamento de defesa Falta de realização de
prova pericial Desnecessidade de dilação da fase instrutória - Nulidade repelida.
Inadimplência - Financiamento automático do débito Natureza do contrato em
questão - Excessividade dos juros e outros acréscimos legais devidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020919-66.2019.8.26.0506 -Voto no 39668
9
Inocorrência Capitalização de Juros Inocorrência Ausência de pagamento integral
da fatura que gera juros toda vez que a Autora incorre em mora Ausência de
previsão expressa de comissão de permanência - Recurso desprovido Sentença
mantida.” (apelação no 1000177-28.2018.8.26.0547, Rel. Des. Ademir Benedito, j.
20/01/2020).
“CARTÃO DE CRÉDITO. Ação revisional. CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS. Inexistência. Saldo devedor da fatura objeto de financiamento a cada
período mensal, com prévio ajuste dos encargos sobre ele incidentes. Sentença
mantida.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
Limitação.
Inaplicabilidade
às
administradoras de cartão de crédito, pois integram o sistema financeiro nacional,
não sofrendo as limitações do Decreto n. 22.626/33. Ausência, ademais, de
comprovação de cobrança acima da taxa média praticada pelo mercado.
Sentença
mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO”
(apelação
no
1003453-06.2017.8.26.0320, Rel. Des. Fernando Sastre Redondo, j. 08/11/2017).
Ademais, o limite de crédito foi concedido com base em Cédula
de Crédito Bancário, verificando-se que a obrigação discutida foi assumida depois
das Medidas Provisórias 1.963-17/2000 e 2.170-36/2001, não havendo óbice à
capitalização mensal de juros.
Nesse sentido os precedentes colacionados na sentença (fls.
208/211).
Quanto à comissão de permanência, observa-se do
demonstrativo de débito carreado às fls. 81 que ela não está sendo exigida.
Embora os apelantes aleguem a ilegalidade da novação da
dívida, não se trata de novação, mas sim de vencimento antecipado da dívida
diante da inadimplência, conforme demonstrado pelos documentos juntados aos
autos.
Por derradeiro, anota-se que a conduta dos apelantes não se
amolda ao disposto no art. 80 e seguintes do CPC, não havendo justificativa para
imposição de pena pela litigância de má-fé.
Portanto, não trouxeram os apelantes argumentos, fáticos ou
jurídicos, que possam embasar a reforma, devendo a r. sentença, da lavra do
eminente magistrado Héber Mendes Batista, ser mantida por estes fundamentos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020919-66.2019.8.26.0506 -Voto no 39668
10
majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da
condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
A fim de que os apelantes possam manejar recursos às
instâncias superiores, considera-se prequestionada a matéria.
3) Ante o exposto, rejeita-se a preliminar e nega-se provimento
ao recurso.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator